Tribunal: TJES
Processo: 5013715-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013715-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDO MOISES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:
5013715-07.2025.8.08.0048

Recorrente: OSVALDO MOISES DOS SANTOS

Recorrida: BANCO AGIBANK
S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - D
efiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pleito autoral, pois, ainda que se trate de relação consumerista, com possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4 – Na situação em análise, não há qualquer lastro probatório de que o autor tenha, de fato, restituído o valor do contrato de empréstimo consignado que lhe fora creditado, limitando-se a meros argumentos em sua petição inicial, replicados nas razões recursais.

5 – Conforme acertadamente asseverado na sentença de 1º grau,
“[...]
embora se trate de relação de consumo, caberia ao requerente o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consoante artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no entanto, sucumbiu do ônus que lhe caberia, na medida em que deixou de juntar aos autos o respectivo comprovante de devolução do valor alegado na inicial, para a desconstituição do negócio jurídico celebrado com o réu, de sorte que não evidenciado o fato alegado na prefacial”
(id. 15588483, negritei).

5 – Recurso conhecido e improvido.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)